Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC.
2. Consoante a tese definida no RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, dentro da validade do certame anterior, não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora das vagas, inicialmente, previstas, ressalvada a preterição arbitrária e imotivada, a ser cabalmente demonstrada pelo candidato. Há direito subjetivo apenas quando houver: i) aprovação dentro do número de vagas do edital, ii) preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, e iii) novas vagas ou aberto novo concurso, se válido o anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
3. A contratação de professores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação e nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.